Tribunal: STF
Processo: HC 206145
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Contrabando. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1º, INCISO IV, DO CP. CIGARROS. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).
    2. In casu, embora tenha se reconhecido a divergência da quantidade de cigarros apreendidos constantes no auto de infração confeccionado pela Receita Federal (1.050 maços) e no auto de apreensão e e exibição da polícia civil (10.050 maços), não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que ficou comprovado que o acusado manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Assim, tal situação não induz à imprestabilidade da prova, tendo em vista que ficou comprovado que os 1.050 maços pertencem mesmo ao acusado, o que configura o delito.
    3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Desse modo, a contradição do número de cigarros apreendidos não proporcionou prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado, sendo indubitável que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Assim, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta nos 1050 maços apreendidos.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação defensivo. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “[a]pesar de a inicial acusatória descrever como objeto material do crime de contrabando uma carga de ‘mais 10.000 maços de cigarros da marca CLASSIC’, embasando-se, para tanto, no auto de exibição e apreensão lavrado pela polícia civil, o auto de infração confeccionado pela Receita Federal atesta a apreensão de somente 1.049 (mil e quarenta e nove) maços de cigarro Classic1. Ou seja: há uma disparidade de mais 90% entre os números apresentados pelos órgãos policiais relativamente à carga supostamente apreendida em poder do PACIENTE, tornando altamente duvidosa […] a materialidade da infração penal descrita na denúncia”. 
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “a ausência de certeza a respeito da prova da materialidade delitiva – provocada pela ausência de preservação da integralidade da prova pelos agentes públicos – torna mandatória a absolvição do acusado, conforme artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal”. Ressalta que “o Paciente experimentou enorme prejuízo e está sofrendo constrangimento ilegal, pois foi condenado sem a certeza sobre a higidez da integralidade da prova que embasou sua condenação”. 
    6. A defesa requer o reconhecimento da quebra de cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova de materialidade que embasou a ação penal, tendo como consequência a absolvição do paciente.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Na hipótese de que se cuida, o STJ assentou que “a contradição do número de cigarros apreendidos não proporcionou prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado, sendo indubitável que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional”. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No que tange à quebra da cadeia de custódia, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 276) 
    No que concerne à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, importa destacar que há provas suficientes nos autos para afirmar que o acusado manteve em depósito, pelo menos 1.049 maços de cigarros,acrescidos de mais 1 maço acautelado para fins de Instrução Criminal,perfazendo a quantia de 1.050 maços de cigarros. Ademais, o Juízo a quo (e. 68) decidiu, de maneira acertada, que a divergência da quantidade de cigarros apreendidos é irrelevante para a ação penal, uma vez que não há dúvida de que o réu, de fato, tenha mantido em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros. Portanto, não há que se falar que houve quebra na cadeia de custódia da prova, pois a contradição do número de cigarros apreendidos não proporciona prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado, sendo indubitável que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional.
    In casu, embora tenha se reconhecido a divergência da quantidade de cigarros apreendidos constantes no auto de infração confeccionado pela Receita Federal (1.050 maços) e no auto de apreensão e e exibição da polícia civil (10.050 maços), não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que ficou comprovado que o acusado manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Assim, tal situação não induz à imprestabilidade da prova, tendo em vista que ficou comprovado que os 1.050 maços pertencem mesmo ao acusado, o que configura o delito.” (Sem grifos no original) 
    11. Ademais, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nesse sentido: 
    “[...] as provas técnicas, diligências e demais embasamentos da condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandarem minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.” (HC 132059, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux)
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator